Tribunal: CARF
Processo: 10580.009106/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.009106/2005-61
ACÓRDÃO
3101-003.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO NORDESTE S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/10/2005
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme
decidido no REsp n. 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos
repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reverter as glosas efetuadas sobre as despesas de nitrogênio, a água
desmineralizada, a água clarificada e o ar de instrumento.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
RENAN GOMES REGO – Relator

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente

Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.009106/2005-61
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 15-26.024, proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, na sessão de 03 de fevereiro
de 2011, que julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo em parte o direito
creditório pleiteado.
Versa o presente processo sobre pedido de compensação, no qual a Recorrente
pretendeu utilizar créditos de COFINS oriundos do regime não cumulativo – exportação, relativos
ao período de apuração do 3° trimestre de 2004.
A autoridade fiscal, após a análise do Dacon, bem como de outros documentos
entregues pela Recorrente, emitiu Despacho Decisório reconhecendo apenas parcialmente a
compensação.
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade, arguindo os seguintes pontos:
i.
Nulidade por cerceamento do direito de defesa: não há coerência entre os
valores informados pela autoridade fiscal no Parecer e no Despacho Decisório, estando a empresa
impossibilitada de contestar, de forma objetiva, o valor da compensação que foi homologada,
porque não existe certeza quanto à importância que a autoridade administrativa efetivamente
homologou;
ii.
Insumos: não pode prevalecer a glosa dos valores relativos à aquisição de
nitrogênio, água desmineralizada, água clarificada e ar de instrumento, haja vista sua
caracterização como insumo, conforme descrição do processo produtivo;
iii.
Gás combustível e vapor: não pode prevalecer a glosa dos valores relativos à
aquisição de gás combustível e vapor, haja vista a condição de energia elétrica, conforme previsto
no inciso III do artigo 3° da Lei n° 10.833/2003;
iv.
Crédito presumido do estoque de abertura: entendeu a autoridade fiscal que
deveria ser desconsiderado do estoque de abertura o valor relativo ao nitrogênio de alta, pois este
não estaria caracterizado como insumo.
Sobreveio decisão de primeira instância, ocasião em que se reverteu somente a
glosa efetuada sobre o gás combustível.
Irresignada, propôs seu Recurso Voluntário, defendendo apenas questões de mérito
com os mesmos fundamentos contidos no recurso inaugural.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.009106/2005-61
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.

Do mérito
Das Considerações iniciais. Do Conceito de insumo.
De início, merece registro o fato de que parcela relevante das glosas de créditos
decorrentes da não cumulatividade das contribuições sociais no presente processo, as quais
ensejaram na negativa de direito à compensação destes valores, está correlacionado ao não
reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos como insumos da atividade
empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a análise realizada pela Fiscalização e pelo
Julgador a quo, no que diz respeito aos enquadramento de determinado bem ou serviço na
categoria de insumos, foi efetuada com apoio na Instrução Normativa SRF no 404, de 2004.
Nota-se que o conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base
de cálculo das contribuições sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria
Receita Federal do Brasil após o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por este Conselho.
Portanto, o julgamento que devemos realizar se pauta na concepção de insumo
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.

Da glosa de despesa de bens utilizados
A Recorrente atua, dentre diversas atividades, na manufatura, produção,
transformação e comercialização de produtos químicos utilizados na produção de herbicidas. Às
folhas 1382 a 1386, consta descritivo sumário do seu processo produtivo.
Pois bem!
A autoridade fiscal, evocando a então IN 404/04, procedeu a glosa de créditos
relativos à aquisição de vários itens da Recorrente, em particular, o nitrogênio, a água
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.009106/2005-61
4
desmineralizada, a água clarificada e o ar de instrumento, entendendo que não se enquadram no
conceito de insumo da legislação do IPI.
Nesse sentido, o Acórdão recorrido manteve a glosa desses itens, considerando
que, embora importantes para o processo produtivo, não entram em contato direito com o
produto em fabricação, nem se constituem em matérias-primas ou produtos intermediários. São
produtos utilizados na limpeza e na descontaminação de equipamentos, ou para o acionamento
de instrumentos, ou para garantir a pressão adequada em equipamentos da planta fabril.
Compulsando as informações contidas no descritivo do processo produtivo juntado
aos autos (às folhas 1382 a 1386), além de um importante resumo trazido no próprio Recurso
Voluntário, a seguir reproduzido, fica evidente que os produtos nitrogênio, a água
desmineralizada, a água clarificada e o ar de instrumento estão inseridos no conceito de insumo
quando analisamos o processo produtivo da Recorrente.

Assim, considero que esses itens são essenciais ou relevantes para fins de
enquadramento no conceito de insumo estabelecido no inciso II do art. 3° (bens e serviços,
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.852 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.009106/2005-61
5
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda) e reformulado a partir da decisão do E. STJ em sede de recurso
especial (REsp 1.221.170/PR).
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reverter as
glosas efetuadas sobre as despesas de nitrogênio, a água desmineralizada, a água clarificada e o ar
de instrumento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 1409
DF CARF MF
Original